Tribunal: TJDFT
Processo: 0721686-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. NÃO VIOLAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MICROEMPRESA. INDICAÇÃO DO SÓCIO COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença que constituiu o crédito no valor de R$ 60.445,67 (sessenta mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), relativo à dívida decorrente da ausência de pagamento pelos serviços prestados pela sociedade anônima apelada.
2. Não há nos presentes autos qualquer evidência que milite em sentido contrário aos documentos acostados aos autos pela demandante. 2.1. Observa-se que o recorrente, sócio da microempresa contratante, constou como devedor solidário no negócio jurídico celebrado entre as partes. 2.2. Assim, a despeito de ser autoevidente que a pessoa jurídica não pode ser confundida com os seus sócios, os documentos acostados aos presentes autos demonstram a indicação do ora apelante como devedor solidário da obrigação.
3. Uma vez que o recorrente impugnou de modo específico os fundamentos expostos na sentença, inexiste, no presente caso, violação ao princípio da dialeticidade.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.